Tribunal: TJPA
Processo: 0002132-67.2013.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002132-67.2013.8.14.0015

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARIO JOSE DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DO ARTIGO 155, § 3º E 4º, I DO CPB - DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DO
DECISUM
. RECEBIMENTO DA DENUNCIA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – PLAUSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE VALIDADE FORMAL DA EXORDIAL.
presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade
EX VI
ART. 41 DO CPP – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I -
Não se exige, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade;

II -
Na espécie, verificou-se que a peça inicial acusatória, não é genérica ou imprecisa, pois descreve de forma adequada, ainda que sucinta, a participação da ora recorrido na prática do furto nela descrito, de forma suficiente para garantir o direito à ampla defesa. Da sua simples leitura verifica-se a plausibilidade com a descrição suficiente da conduta do recorrido que poderia conduzir ao furto. Destarte, a imputação deixou clara a conduta atribuída ao recorrido possibilitando-lhe o efetivo exercício do direito de defesa, nos exatos termos do que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal;

III -
Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, temerário cogitar-se na
falta de justa causa para a persecução penal, devendo ser cassada a decisão de primeiro grau, em face da existência de elementos suficientes que autorizam o prosseguimento da ação penal, sendo por demais prematura a manutenção da decisão, em detrimento da instrução processual Desse modo, de rigor
DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos exatos termos da fundamentação.

IV - Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ____________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que rejeitou a denúncia em face de Mario José de Souza Pereira, pelo delito de furto de energia elétrica, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

Em suas razões, O Ministério Público como Dominus Litis, asseverou pela reforma da decisão com a continuação do feito (ID nº 6399980).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença prolatada (ID nº 6399981).

Nesta Superior Instância, o Custos Legis opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Conta da denúncia que no dia 01/02/2013, por volta das 12h15m., foi constado, perante vistoria a unidade consumidora 33626, onde funciona a Fábrica KAIAPÓS, FABRIL E EXPORTADORA LTDA, o delito de furto de energia. Expõe, que no dia do ocorrido, o funcionário Humberto Olimpio Pegado Carvalho, em conjunto com o perito do Renato Chaves, constaram que a unidade consumidora supra foi violada, sendo rompido seus selos e lacres, e ainda, que as fases A e B estavam desconectadas, assim não estava registrando o aferimento de energia consumida. Laudo para proceder a perícia de Instalações, fls. 24/27 - ID nº 6399902. Em decisão de fls. 181-ID nº 6399978, a denúncia foi rejeitada, diante da ausência de justa causa, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, diante do argumento de que não haveria elementos a imputar a autoria do crime.

Diante da narrativa apresentada, o representante do Parquet Estadual, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA.

O Ministério Público como Dominus Litis, asseverou pela reforma da decisão com a continuação do feito (ID nº 6399980), em face da decisão que rejeitou a denúncia, sob o argumento da ausência de indícios mínimos da participação de Mario José de Souza Pereira no evento reprovável.

Na hipótese, a rejeição da denúncia ou queixa ocorre quando for manifestamente inepta, faltar algum pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e por fim faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Contudo, temerário manter-se a integridade do
decisum
atacado n
o que se refere à alegada ausência de autoria. Como é cediço, a denúncia somente pode ser rejeitada quando inequívoco que o suposto vício impede a exata compreensão da acusação ou, ainda, diante da presença de uma das situações de que trata o antigo art. 43 do Código de Processo Penal, revogado pelo atual art. 395, do referido Diploma Legal, o que não é a hipótese dos autos. Saliente-se, no ponto, que a inobservância às regras do artigo 41 do CPP não acarreta a violação de uma regra processual apenas, mas sim fulmina a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º , LV , assim como a garantia do devido processo legal, presente no inciso LIV do citado artigo da Constituição Federal .

Na espécie, verificou-se que a peça inicial acusatória, não é genérica ou imprecisa, pois descreve de forma adequada, ainda que sucinta, a participação da ora recorrido na prática do furto nela descrito, de forma suficiente para garantir o direito à ampla defesa. Da sua simples leitura verifica-se a plausibilidade com a descrição suficiente da conduta do recorrido que poderia conduzir ao furto. Destarte, a imputação deixou clara a conduta atribuída ao recorrido possibilitando-lhe o efetivo exercício do direito de defesa, nos exatos termos do que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal.

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INJÚRIA E CALÚNIA CONTRA MAGISTRADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta atipicidade ou falta de justa causa, o que não se verifica na espécie. 3. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, necessários para verificação da tese defensiva que atribuiu à vítima a prática do delito de abuso de autoridade. 5. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo em situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito" (HC n. 114.821⁄MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7⁄4⁄2014).

Nesse sentido, quanto ao pleito de rejeição da denúncia, sabe-se que referida peça deve ser acoimada de inepta quando não preenche os requisitos obrigatórios previstos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, tornando a narrativa dos fatos delituosos defeituosa, situação que não condiz na hipótese destes autos. Com efeito, observou-se na exordial a possibilita do exercício da ampla defesa e do contraditório. Assim, havendo prova da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva, sendo a inicial acusatória formalmente perfeita, impositivo seu recebimento.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, temerário cogitar-se na
falta de justa causa para a persecução penal, devendo ser cassada a decisão de primeiro grau, em face da existência de elementos suficientes que autorizam o prosseguimento da ação penal, sendo por demais prematura a manutenção da decisão, em detrimento da instrução processual Desse modo, de rigor
DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _______ de __________________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/12/2022